Tribunal: TJDFT
Processo: 0708432-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. LAUDO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. AÇÃO DE GUARDA. ATRIBUIÇÃO AO AVÔ MATERNO. SITUAÇÃO DE FATO. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE DO MENOR. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não há cerceamento de defesa, por suposta violação ao contraditório quanto ao estudo psicossocial, na hipótese em que o autor é intimado a se manifestar sobre o laudo respectivo e afirma textualmente não se opor aos seus termos.
II. A guarda dos filhos menores constitui dever dos pais e um dos apanágios do poder familiar, de maneira que só deve ser atribuída a terceiro em situações extraordinárias, na linha do que prescrevem os artigos 1.566, inciso IV, 1.586 e 1.634, inciso II, do Código Civil, e os artigos 22 e 33 da Lei 8.069/1990.
III. Deve ser mantida a sentença que, primando pela busca do melhor interesse do adolescente e embasada nas provas dos autos, outorga a guarda ao avô materno que, desde o falecimento da genitora do adolescente, proporciona ao neto rede familiar que atende a todas as suas necessidades morais e materiais.
IV. Apelação conhecida e desprovida.